Tribunal: STF
Processo: Rcl 65865
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela S.A. Editora Tribuna da Imprensa contra decisão do Juízo da 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 0001139-03.2010.5.01.0060, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59.



    Narra a parte reclamante que Dulciara Paula de Melo propôs em seu desfavor demanda trabalhista, na qual foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas com a determinação de que “os juros e correção monetária obedecessem à Lei e à Súmula do colendo TST, sem dizer expressamente qual índice de correção monetária e taxa de juros deveriam ser aplicados quando da liquidação do julgado”.



    Prossegue discorrendo que o ato reclamado



     “ignora o comando dessa egrégia Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais.”



    S.A. Editora Tribuna da Imprensa defende que a autoridade reclamada deveria “ter imediatamente determinado o refazimento de cálculos, ajustando-os ao comando desse Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021 (Tema 1191)”, pois 



    “a decisão homologatória de cálculos não constitui coisa julgada material (devido a natureza de ordem pública dos juros de mora e correção monetária, denegando-lhe os efeitos da preclusão ou da reformatio in pejus), pois fundada em dispositivo normativo considerado inconstitucional por essa egrégia Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 



    Portanto, tanto a CLT, art. 884, §5º, quanto o CPC, art. 525, §12, afirmam que é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou difuso.”



    A reclamante requer que seja deferido pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada ou, liminarmente, que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se o ato.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/21, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Em consulta a numeração única do processo no sítio eletrônico do TRT 1, observo que, antes da propositura da exceção de pré-executividade que deu origem ao apontado ato reclamado, a autoridade reclamada extinguiu a execução em razão da satisfação do débito. 



    Registre-se que, por meio da petição da exceção de pré-executividade, S.A. Editora Tribuna da Imprensa veicula pretensão fundada na alegação de que houve quitação superavitária da dívida exequenda, uma vez considerados os parâmetros fixados na ADC nº 58 (e-Doc 6, p. 11).



    No ponto, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos paradigmas de confronto, modulou os efeitos da decisão para assentar que 



    “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.”



    Assim, verifica-se que o presente feito não comporta o debate quanto aos índices de correção monetária adotada pela autoridade reclamada em razão da quitação do débito exequendo, o que revela a ausência de pertinência temática com os julgados apontados como paradigma.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente